Tribunal: TJPA
Processo: 0002602-68.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002602-68.2017.8.14.0012

APELANTE: LUZENIL DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 70, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, HAVENDO DESTRE ESTAS UM POLICIAL MILITAR QUE REAGIU E ACABOU POR ATINGIR OS ASSALTANTES, INCLUSIVE O APELANTE, TENDO DOIS DELES EVOLUÍDO A ÓBITO, SENDO O APELANTE O RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DOS DEMAIS CRIMINOSOS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA DELITUOSA, TENDO AGUARDADO POR SEU PARCEIRO PARA LHE DAR FUGA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
OBJETOS QUE FORAM RETIRADOS DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DAS VÍTIMAS. IMPRESCINDÍVEL QUE O AGENTE OBTENHA A POSSE MANSA E TRANQUILA DA COISA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL PROVIMENTO
. DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 ANALISADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, UMA NÃO APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. PENA BASE REDUZIDA. PENA QUE PASSA, AO FINAL, A SER DE
06 ANOS, 08 MESES E 29 DIAS DE RECLUSÃO E 52 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUZENIL DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 180, do CPB, em sua redação anterior.

Narrou a denúncia, ID 618448, que no dia 08 de março do ano de 2017, por volta das 19:30, o ora apelante, em companhia de terceiros, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, assaltou a vítima Eliana Moia Franco quando estava trafegava pela via pública, mais especificamente na Alameda Eunice Nunes Barros, Bairro Aldeia, Cidade de Cametá, subtraindo da vítima seu aparelho celular; em continuidade à ação delitiva, o apelante e seus parceiros seguiram para a Rua Ivo Gaia, Bairro Novo, onde, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram das vítimas Lana Suellen Melo dos Santos e Deuziane de Matos Rodrigues

seus aparelhos celulares, tendo Deise Ana Pompeu de Barros, receptado os aparelhos.

Conforme os autos, a vítima Eliana estava em frente à sua residência, no bairro da Aldeia, e mexia em seu celular quando o apelante e seu parceiro a abordaram; que eles estavam em uma motocicleta, conduzida pelo apelante, tendo o carona apontado para a vítima uma arma de fogo exigindo a entrega do bem, no que foi prontamente obedecido, se evadindo em seguida do local; que os vizinhos da vítima acionaram a polícia e informaram o ocorrido.

Naquela mesma noite, o apelante e seu parceiro seguiram para a rua Ivo Gaia, bairro Novo, e quando se aproximavam da residência da vítima Deuziana a avistaram, em companhia de Lana, conversando em frente à casa de Deuziana, tendo este se aproximado com uma arma de fogo em punho e exigido que as vítimas lhe entregassem seus aparelhos telefônicos, no que foi atendido, ficando o apelante na rua a espera de seu parceiro para se evadirem do local.

A Polícia Militar foi acionada e, de posse das informações fornecidas pelas vítimas, passaram a empreender buscas no sentido de capturar os criminosos e receberam informação do local onde se encontrava o corréu, que foi logo capturado, tendo este revelado onde se encontrava o ora apelante, que também foi preso, tendo ambos informado o nome e localização da pessoa para quem tinham repassado os aparelhos roubados; que os policiais seguiram para o local informado e lá prenderam Deise Ana Pompeu de Barros, conhecida como “preta”, ainda na posse dos objetos, tendo o corréu, Fabiano Moraes Leão, informado aos policiais o nome da pessoa que havia lhe dado a arma de fogo utilizada nos crimes, sendo todos encaminhados à delegacia para os procedimentos legais, onde as vítimas reconheceram o apelante e o corréu como autores dos crimes.

Na delegacia, o apelante negou qualquer participação nos crimes, tendo de igual forma procedido o corréu afirmando só ter confessado em razão de agressão sofrida por parte dos policiais militares, tendo igualmente Deise Ana Pompeu de Barros negado a receptação, afirmando que nada fora encontrado em seu poder.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, e do corréu Fabiano, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB e de Deise, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CPB.

Em ID 6158455, Ata da Audiência de Custódia;

Em ID 6158577/579, autos do IPL;

Em ID 6158581, fls. 02/03, foi recebida a denúncia;

Em ID 6158575, resposta à acusação com pedido de revogação da custódia;

Em ID 6158593 e 6158638, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 6158594 a 6158622 e em ID 6158639 a 6158653;

Alegações Finais Ministeriais, ID 6158655;

Alegações Finais Defensivas, ID 6158656;

Em ID 6158658, sentença condenatória que determinou a suspensão condicional do processo em relação à corré Deise Ana e, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o apelante do crime cometido contra a vítima Eliana, o condenando pelos crimes praticados contra as demais vítimas, Alana e Deuziane, restando sua pena cominada em 07 anos e 04 meses de reclusão e 191 dias multa, tendo o magistrado reconhecido e aplicado a redução em razão das atenuantes previstas no art. 65 I e III, do CP, na segunda fase da dosimetria, bem como aplicado a agravante do § 2º, I e II, do art. 157, do CP, além da causa de aumento em razão do concurso de crimes, art. 70 do CP.

Em ID 6158724, certificado o trânsito em julgado da sentença em relação ao corréu Fabiano Moraes Leão.

Em sede de Apelação, ID 6158736, a defesa

pleiteou, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista que nenhuma prova, além dos depoimentos das vítimas, teria sido acostada aos autos, subsidiariamente, o reconhecimento de sua participação como de menor importância, desclassificação do crime de roubo para sua forma tentada, decote da majorante do uso de arma de fogo, aplicação das atenuantes, revisão da dosimetria para que a pena base passe ao mínimo legal, redução do
quantum
de agravamento da pena em razão da agravante subjacente, detração do período que o apelante passou preso, com fixação da pena no regime aberto.

Em contrarrazões, ID 6158737, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 9478512, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 69 e 71, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO
: Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se dos autos que o magistrado, em conformidade ao que disposto no art. 155 do CPP, o juiz formará seu convencimento pela livre apreciação das provas produzidas no decorrer da instrução processual, não podendo, contudo, fundamentar sua decisão somente nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual, investigativa, o que efetivamente não é o caso dos autos, onde o conjunto probatório se mostra farto e apto a conduzir o Juízo quanto a ocorrência dos fatos relatados na inicial acusatória e sua autoria, sendo os depoimentos prestados pelas vítimas elucidatórios e aptos ao convencimento do magistrado acerca da efetiva participação do apelante nos crimes pelos quais restou condenado.

Impende inicialmente ressaltar que o corréu Fabiano foi o primeiro a ser capturado pela polícia e que foi ele quem indicou o local onde o ora apelante se encontrava, tendo ambos informado à polícia a pessoa para quem haviam repassado os objetos roubados.

Em Juízo, as vítimas Alana, ID 6158594 a 6158599, e Deuziane, ID 6158600 a 6158604, prestaram depoimentos firmes e coerentes, relatando com detalhes como seu a conduta do apelante e confirmando sua efetiva participação nesta, tendo todas esclarecido de forma coerente, concisa e coesa que estavam conversando na calçada em frente à casa de Deuziane quando o apelante chegou a pé, já de arma em punho e exigindo a entrega dos aparelhos de telefonia móvel celular; que Alana ainda tentou esconder seu aparelho no cós de sua calça, mas que o apelante exigiu que o mesmo lhe fosse entregue e que após ter recebido os aparelhos, montou na moto pilotada por Fabiano e se evadiu.

Os policiais militares que tomaram parte nas diligências de reconhecimento, busca e captura dos apelantes, cujos depoimentos estão gravados em mídia, ID 6158605 a 6158610 – Sargento Lino; ID 6158611 a 6158614 – Sargento Portilho e, em ID 6158616 a 6158618, PM Jonas, ao Juízo informaram como se deram as investigações e como chegaram aos autores do fato, tendo todos igualmente prestado depoimentos convergentes e esclarecedores acerca,

revelando ao Juízo detalhes da operação que culminou com as respectivas prisões, aptos, portanto, a auxiliar o Juízo em sua decisão.

Impende ressaltar que o apelante, em seu depoimento perante o Juízo, ID 6158645 a 6158648, confessou a prática delitiva, afirmando porém que portava um simulacro de arma de fogo e que sua participação fora tão somente em relação às vítimas Alana e Deuziane, indo seu relato ao encontro daquele prestado pelo corréu Fabiano, em ID 6158641 a 6158644, em que este igualmente confessa a prática delitiva e afirma que Luzenil, apelante, não tomou parte no crime praticado contra a vítima Eliane.

Tem-se, assim, que o apelante, em unidade de desígnios com seu comparsa, agindo em concurso de agentes e fazendo uso de arma de fogo, abordou às vítimas quando estas conversavam na via pública, calçada em frente à residência da vítima Deuziane, e levaram delas os aparelhos de telefone celular, sendo tais fatos fartamente comprovados pelos depoimentos das vítimas e, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Imperioso ressaltar que as vítimas reconheceram o ora apelante como o agente responsável pela prática do crime de roubo, sendo aquele que portava a arma de fogo e as ameaçava enquanto o corréu foi o responsável por lhe dar fuga, sendo os depoimentos esclarecedores acerca das condutas adotadas na prática do crime, não havendo que se falar em falta de provas.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

Roubo. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal. 1 -
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância
, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia. 2 - Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 07196362020208070007 DF 0719636-20.2020.8.07.0007, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 01/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. 1)
A palavra da vítima consiste em prova idônea e hábil para o reconhecimento da autoria
, sobretudo porque em consonância com outros elementos de prova. Precedentes TJAP. 2) A falta de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta o reconhecimento da majorante, constituindo ônus da defesa provar a alegação de que se tratava apenas de um simulacro ou arma de brinquedo. Precedentes STJ. 3) Recurso provido. (TJ-AP - APL: 00404855420188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Tribunal)

O entendimento exarado na sentença se mostra em perfeita consonância também com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime pelo qual fora condenado, na forma como descrito na denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que comprovada sua efetiva participação na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos ali descritos
.

Vejamos então o dispositivo legal:

Roubo

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º

A pena aumenta-se de um terço até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados pelas vítimas foram corroborados pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e acerca da validade dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na busca e captura do agente é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que a estes há q
ue ser dado o devido valor - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – revestindo-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal nos exatos termos do que decidido pelo STF, nos autos do

HC n. 73518-SP, de relatoria do Min. Celso de Mello.

Ademais, a comprovação da tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156 do CPP, e se esta não fundamenta sua alegação por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, não há como subsistir a versão apresentada, não sendo possível dar provimento ao pedido, pois, como cediço,
os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso nada foi provado em favor do apelante, não tendo apresentado sua defesa nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover a absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
: Requer a defesa, em pedido subsidiário, que se reconheça a participação do apelante como de menor importância, pleito ao qual também não há como ser dado provimento ante as vastas provas constantes nos autos de que o apelante foi um dos protagonistas da ação delituosa, sendo a pessoa que, portando a arma de fogo, rendeu as vítimas na calçada e delas exigiu os telefones celulares, partindo em seguida na motocicleta conduzida por Fabiano, não prosperando a alegação defensiva, de menor participação, pois esta
não encontra lastro nem suporte diante de todas as provas colacionadas aos autos e, como cediço, nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, fenômeno ao qual se dá o nome de princípio da convergência.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ementa: LATROCÍNIO
- MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA DELITIVA - PROVA ACUSATÓRIA ROBUSTA - CONDENAÇÃO - CABIMENTO.
Presente prova robusta da materialidade do crime e autoria delitiva, é de rigor o decreto condenatório do réu
. APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍCIO -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR GRAVIDADE - IMPOSSIBILIDADE.

Não se aplica a causa de diminuição de pena pela participação de menor gravidade prevista no § 1o do artigo 29 do Código Penal, quando o agente tinha o domínio do fato delituoso pela realização conjunta da conduta criminosa, dentro do prévio ajuste e da colaboração material,
ainda que um dos seus comparsas tenha sido o único autor do disparo feito contra a vítima...
(Processo: APL 993060155628 SP. órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Publicação: 11/05/2010. Julgamento: 27 de abril de 2010. Relator: Willian Campos).

Tem-se, no caso dos autos, que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, tendo, inclusive, total domínio sobre as ações do grupo, como se depreende dos depoimentos das vítimas, que relataram que este, além de portar arma de fogo, as ameaçava e exigia a entrega dos bens. Portanto, tendo restado claro que o réu, ora apelante, praticou atos relevantes para a consumação dos delitos, insustentável é a alegação de que sua participação foi de menor importância, conforme a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

Ponto do apelo a que se nega provimento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA:
Neste ponto, requer a defesa que se promova a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada, pleito ao qual também não há como ser dado provimento uma vez que o crime de roubo se consuma com a simples retirada da res da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, sendo os bens recuperados somente horas após a subtração, quando todos já estavam na delegacia, após mesmo os responsáveis pelos crimes já os terem repassado a um receptador, a srª. Deise Ana, sendo os aparelhos celulares encontrados escondidos em seu quintal.

Quanto a impossibilidade de desclassificação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

Acerca da impossibilidade de desclassificação, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir:

“P
or

seu

turno,

quanto

à

pretendida

desclassificação

do

crime

de

roubo

consumado para roubo tentado
,

igualmente verifica
-
se que

neste ponto

o plei
to não há de ter

melhor sorte.

Como é cediço, o ordenamento jurídico

brasileiro adota a teoria da

apprehensio

(amotio)
, segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou

haja perseguição policial, sendo pr
escindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância

da vítima.

O
u

seja,

n
o caso dos autos,

ainda que por breve lapso temporal, é possível

constatar que houve a inversão da posse da

res furtiva

mediante o emprego de grave ameaça,

razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de roubo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim

dispõe:

“Consuma
-
se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou g
rave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada.”

Ponto do apelo a que se nega provimento.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA
: Neste ponto, requer o apelo que se decote da condenação a majorante do uso de arma sob a alegação de que dos depoimentos prestados pelas vítimas esta não fora utilizada em nenhum momento.

Não advém razão à defesa
.

Ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, as vítimas foram uníssonas em afirmar que toda a ação delituosa se deu sob o uso de arma de fogo pelo apelante Luzenil, tendo ambas as vítimas declarado:

“... que conversavam na calçada quando ele chegou já portando uma arma de fogo e exigindo que entregássemos os telefones celulares...

Que Alana tentou colocar seu aparelho celular no cós de sua calça e ele a ameaçou para que o entregasse...”

As mídias contendo os depoimentos das vítimas estão acostadas aos autos, como já relatado, razão pela qual não os reproduzo na íntegra, porém, se mostra imperioso ressaltar que ambas relataram a utilização de arma de fogo pelo apelante, não havendo como se decotar da condenação tal qualificadora.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA E DA CONFISSÃO
: Requer ainda o apelo que se reconheça em favor do apelante a presença das referidas atenuantes, se promovendo a redução de sua pena em razão das mesmas, pleito ao qual não há como ser dado provimento um a vez que o magistrado devidamente as reconheceu e aplicou, reduzindo a pena base do apelante, que fora cominada em 07 anos de reclusão e a passando a 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, não havendo, portanto, como se dar provimento ao apelo, pois os benefícios já foram reconhecidos em favor do apelante.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
–
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL:
Neste ponto, requer o apelo que seja revista a dosimetria da pena proferida em desfavor do apelante para que esta passe ao mínimo legal, pois, afirma, as circunstâncias judiciais do art. 59 não foram devidamente analisadas, bem como não valorou devidamente as fases subsequentes da pena, promovendo aumento exacerbado da pena do apelante, o que merece ser revisto.

Para melhor análise dos fatos alegados, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena aplicada. Vejamos:

Da dosimetria da pena do acusado L
UZENIL DOS CARMO DOS SANTOS CARDOSO

DELITO DE ROUBO (art. 157, § 2º I e II e c/c art. 70, ambos do CPB contra LANA SUELEN MELO DOS SANTOS e DEUZIANE DE MATOS RODRIGUES

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovaço e prevenço do crime:

A Culpabilidade,

à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento deste réu excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime imputado, demonstrando extrema violência, ousadia e perversidade por sua parte
, na medida que, visando subtrair o aparelho telefônico das vítimas Lana Suelem Melo e Deuziane de Natos, esteve a todo instante, com a arma apontada para o rosto das ofendidas, proferindo ameaças de causar-lhes mal injusto.
Como antecedentes:
O réu no registra antecedentes em seu desfavor.
A respeito da

conduta social,
no há nos autos provas de fatos que o desabonem. A
personalidade do agente
é violenta, conforme se infere a partir de seu
modus operandi
, na prática do crime em tela, motivo pelo qual tal circunstância deve
ser valorada negativamente
.
Os
motivos
do crime,
presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, pois no foram coletados dados significativos, portanto
nada se tem a valorar
.
As
circunstâncias
do crime

agravaram a prática do delito, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu no
horário de 20:00 horas da noite, período em que o tráfego de pessoas pelas ruas da cidade é constante. Tais circunstâncias denotam, pois, maior reprimenda. As
consequências
do crime
so desfavoráveis ao réu, pois, em decorrência das ameaças sofridas, as vítimas Lana e Deuziane, apresentaram, por ocasio de suas oitivas, em juízo, abalos psicológicos em razo de tais fatos.
C
omportamento da vítima:
em nada influiu na prática do delito, razo pela qual esta circunstância no pode ser levada em consideraço para aumentar a pena base
.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
07 (sete) anos de recluso e 185(cento e oitenta e cindo) dias-multa
.

CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Verifica-se no caso dos autos, que esto presentes a atenuante prevista no art.65, inc. I e III, “d”, do CP
, razo pela qual atenuo a sua pena em 1/6, duas vezes, passando a totalizar,
nesta fase, 4 anos, 10 meses e 10 dias, e 128 dias-multa

DA CAUSA DE AUMENTO E DIMINUIÇO DA PENA

Verifico duas circunstancias equivalentes a causas especiais de aumento de pena prevista no inc. I e II, §2º, do art.157 do CP (emprego de arma e concurso de agentes), pelo que, conforme art. 68 do CP, valorei a primeira nas circunstâncias judiciais, e utilizo a segunda nesta fase aumentando a pena em 1/3 (um terço)
,
pois como é sabido, na terceira fase de aplicaço da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentaço concreta, no sendo suficiente para a sua exasperaço a mera indicaço do número de majorantes (Súmula n.º 443/STJ).

Ademais, incide também, no presente caso, a causas geral de aumento de pena referente ao concurso formal, no que majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, em observância ao que determina o princípio da incidência isolada, isto é, o segundo aumento recai sobre a pena precedente, no sobre a pena já aumentada. Verifico quem em
decorrência do concurso de agentes
a pena foi elevada ao
patamar de 1(um) ano e 07(sete) meses e 23(vinte e três) dias e 42 dias-multa.
Já em
razo do concurso formal, verifico
o aumento de mais 10 meses, 01 dias e 21 dias-multa.

Feito isso, torno a pena definitiva em
07(sete) anos, 04(quatro) meses e 191 dias-multa
, à míngua de outras causas de aumento e diminuiço de pena a serem consideradas.

Considerando a ausência de outras informaçes acerca da situaço financeira do acusado fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49,
§ 1º, do CP).

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)

SUBSTITUIÇO DA PENA É VEDADA.

Reputo ausentes os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal para a substituiço da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porquanto a sanço foi fixada em patamar superior a quatro anos. De igual modo, incabível o Sursis do art. 77 do CP.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto
(art. 33 § 2º, alínea “b” do CPB), sendo o regime adequado aos fins de prevenço geral e específica de funço da pena.

DA APLICAÇO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇO

Deixo de efetuar a detraço prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime no será modificado, no obstante o período de priso preventiva do sentenciado (a).

(...)”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado devidamente analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 ao proferir a dosimetria, utilizando fundamentação suficiente para justificar os vetores que considerou desfavorável, tendo considerado negativo o vetor relativo à
culpabilidade
em razão do
modus operandi
do apelante, que agiu com extrema violência, ousadia e perversidade na medida em que manteve durante toda a ação sua arma apontada contra o rosto das vítimas e a todo o tempo as ameaçava; quanto ao vetor
personalidade
, o magistrado o considerou desfavorável, contudo, este não se mostra devidamente fundamentado, pois tal valoração demanda um estudo social realizado por profissional apto, o que não se observa nos autos, razão pela qual hei de o considerar como neutro; o vetor
circunstâncias do crime
foi considerado desfavorável, apresentando este devida e suficiente fundamentação a assim permanecer na medida em que o crime foi cometido à noite, no momento em que as vítimas conversavam descontraidamente em frente à residência de uma delas, o que denota uma maior gravidade na conduta do apelante, mormente por ter agido acobertado por um terceiro que o aguardava para dar fuga; quanto as
consequências do crime
, tem-se que estas efetivamente são graves, tendo a vítima Lana demonstrado seu temor do apelante ao Juízo, pois se sentiu abalada tão somente em ver sua pessoa nas dependências do Fórum, demonstrando ainda imenso temor de que ele venha a lhe causar algum mal, o que demonstra o abalo sofrido, devendo ser mantido como negativo; quanto ao comportamento da vítima, este há que ser considerado neutro.

Assim, há que ser feita uma nova dosimetria da pena, pois hei de considerar tão somente a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis em desfavor do apelante, e tendo em vista que o crime de roubo prevê pena em abstrato que varia de 04 a 10 anos de reclusão e multa, comino a pena base do apelante em 06 anos e 03 meses de reclusão e 50 dias multa.

2ª fase –observo a presença das atenuantes da menor idade penal e da confissão, nos termos do art. 65, I e III, b, do CP, razão pela qual promovo a redução da pena no mesmo patamar adotado pelo julgador monocrático, 1/6, por duas vezes, passando a pena do apelante

a ser de 04 anos, 04 meses e 02 dias de reclusão e 34 dias multa.

3ª fase – presentes duas causas de aumento, porém, tem-se que uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria, razão pela qual igualmente mantenho o
quantum
adotado pelo juízo singular, que agravou a pena em 1/3, mínimo legal, em razão de a conduta do agente ter se dado com uso de arma de fogo, passando a pena até aqui alcançada a ser de 05 anos e 09 meses de reclusão e 45 dias-multa.

Incide ainda no caso a causa de aumento em razão do concurso formal de crimes, art. 70 do CPB, adotando igualmente o quantum utilizado pelo julgador monocrático, de 1/6, mínimo legal previsto para o tipo, passando a pena do ora apelante a ser, ao final, de 06 anos, 08 meses e 29 dias de reclusão e 52 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como previsto no art. 33, b, não havendo que se falar em conversão desta em restritiva de direitos, nos moldes do que disposto no art. 44, I, do CPB.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
somente para rever a dosimetria da pena, que passará a ser de 06 anos, 08 meses e 29 dias de reclusão e 52 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022